Tribunal: TJDFT
Processo: 0735909-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735909-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO BRASILEIRA DO BIODIESEL, BIOQUEROSENE E BIOCOMBUSTIVEIS AFINS AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIÃO BRASILEIRA DO BIODIESAL, BIOQUEROSENE E BIOCOMBUSTÍVEL (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de produção antecipada de prova ajuizada pela agravante em desfavor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE, determinou a exibição dos documentos, contudo, não fixou multa (ID 165461569 do processo originário). Na decisão de ID 50849692, indeferi o pedido de efeito suspensivo. Em seguida, a agravante interpôs agravo interno no ID 51786710. Contrarrazões apresentadas no ID 52609322. Intimada a se manifestar sobre a preliminar de perda do objeto suscitada nas contrarrazões (ID 52608350), a agravante pugnou pelo provimento do recurso. É o breve relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado desse Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 27/10/2023, houve prolação de sentença pelo juízo de origem (ID 176553965, autos de origem), que extinguiu o processo, com arrimo no art. 485, incisos IV e X, do CPC. A prolação da referida sentença conduz à perda do objeto do presente agravo de instrumento, no qual se pretendia a reforma de decisão interlocutória em que analisado pedido de produção antecipada de provas. Está, pois, prejudicado o agravo de instrumento interposto. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento.’ (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636079, 07082868520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 30/11/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO POR PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1622648, 07143069220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 8/11/2022) Em razão disso, o presente agravo de instrumento não é admissível. Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento (arts. 932, III, do CPC c/c 87, III, e 248, I, ambos do RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, cumpra-se o que determina o parágrafo único do art. 250 do Regimento Interno deste Tribunal. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora